Tribunal: TJDFT
Processo: 0737492-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. Inovação recursal. Vedação. Multa aplicada pelo Procon/DF. Nulidade da certidão de dívida ativa e do processo administrativo. inocorrência. APELAÇÃO parcialmente conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte embargante visa à reforma da sentença de improcedência dos pedidos de nulidade da certidão de dívida ativa e do processo administrativo que lastreia a execução fiscal.
2. Fatos relevantes. (i) O apelante foi multado pelo Procon/DF, pois teria cobrado valor diverso ao contratado com a consumidora; (ii) O recurso administrativo do apelante foi considerado intempestivo; (iii) A sanção administrativa (multa) foi fixada em R$ 12.248,19.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) teria ocorrido (ou não) inovação recursal; (ii) existe (ou não) nulidade da certidão de dívida ativa; (iii) existe (ou não) ilegalidade do processo administrativo; (iv) está adequado (ou não) o valor da multa.
III. Razões de decidir
4. A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Não conhecida apenas a inédita matéria (recursal) atinente à correção da multa pela taxa SELIC.
5. A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção relativa de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. Para desconstituí-la, cabe ao devedor produzir prova inequívoca (Código Tributário, art. 204, parágrafo único), o que não foi concretamente cumprido.
6. O processo administrativo legal observou a exigência da fundamentação adequada (cobrança indevida da “tarifa de serviços de terceiros” não especificados) e o direito de defesa do embargante.
7. A multa aplicada pelo Procon DF se afigura proporcional à infração cometida e está em conformidade com os critérios previstos na Lei n.o 8.078/1990 e no Decreto Distrital no 2.181/1997.
8. Não exsurge abusividade, nem falta de proporção do valor da multa (R$ 12.248,19), sobretudo quando comprovada a reincidência da parte apelante.
IV. Dispositivo
9. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.
________________
Dispositivos relevantes citados: Código Tributário, art. 202; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o; CDC, art. 57; Decreto Distrital no 2.181/97, arts. 18, 24 e 26.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1578553/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018; TJDFT, acórdão 1911407, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 21.8.2024; TJDFT, acórdão 1939288, rel. Desa. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 07.11.2024, TJDFT, acórdão 1906185, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, j. 14.8.2024; TJDFT, acórdão 1034686, rel. Des. Getúlio De Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 05.05.2021.